Tribunal: TJMT
Processo: 1028568-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028568-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cheque, Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCIANA PEREIRA DE FREITAS - CPF: 914.680.861-20 (AGRAVADO), MARCOS ANDRE SCHWINGEL - CPF: 880.036.981-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO

DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
IMPUGNAÇÃO - DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – ART. 523, §1o, DO CPC – PENALIDADES DEVIDAS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O seguro garantia ofertado para a impugnação ao cumprimento de sentença não é considerado pagamento voluntário
e, portanto,
não afasta a incidência das penalidades do art. 523, §1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1028568-26.2023.8.11.0000 de decisão da2a Vara da Comarca de Vila Rica que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, homologou
o valor apresentado na inicial (R$ 14.714,66), acrescido de multa de 10% (R$ 1.471,46), bem como de honorários de 10% (R$ 1.471,46), nos termos do art. 523, § 1°, do CPC
.

O agravante alega que efetuou o depósito em garantia do juízo nos quinze dias que lhe é permitido, logo, não deve ser aplicada a multa dos 10% estabelecida no art. 523, § 1o do CPC.

Aduz que, além disso, o valor depositado é superior ao pleiteado pela agravada.

Assevera que o valor discutido na impugnação se refere à totalidade do débito, não apenas o que teria direito o patrono da autora da ação principal.

Salienta que o cálculo dos exequentes incluiu nos honorários advocatícios os valores relativos as custas processuais, o que não se admite.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida
no ID.
194502181
.

Contraminuta no ID.
197770683
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que homologou o cálculo, proferido nos seguintes termos:

Petição de id. 117884741: com razão os exequentes.

Diante da ausência de impugnação dos cálculos em relação à exequente Luciana Pereira de Freitas, fica homologado o valor apresentado na inicial (R$ 14.714,66), acrescido de multa de 10% (R$ 1.471,46), bem como de honorários de 10% (R$ 1.471,46), nos termos do art. 523, § 1°, do CPC.

Considerando a concordância do exequente Marcos André
Schwingel
, homologo o cálculo apresentado em sede de impugnação (R$ 2.675,31; id. 17168186 - Pág. 5).

Fica o executado intimado para pagar o valor atinente aos cálculos ora homologados (em relação aos dois exequentes), no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de medidas executivas.

Havendo depósito, desde já, determino sejam expedidos os respectivos alvarás de levantamento.
(I
D.
133753813

dos autos em primeiro grau)

O agravante argui que
“verifica-se que o juízo estava garantido, ademais, não devendo assim incorrer o agravante na multa dos 10% do art. 523, § 1°, do CPC”
.

Todavia, uma vez que esse montante não foi pago a título voluntário, está condicionado à impugnação e, portanto, indisponível para levantamento imediato pela parte contrária.

Desse modo, não afasta a aplicação do art. 523, § 1o, do CPC.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – ART. 523, §1o, DO CPC – PENALIDADES DEVIDAS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O seguro garantia ofertado para a impugnação ao cumprimento de sentença não é considerado pagamento voluntário
e portanto
não afasta a incidência das penalidades do art. 523, §1o, do CPC.

(AI 1010172-98.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em
13-07-2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – TEMA 410 DO STJ – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – ART. 523, §1o, DO CPC – PENALIDADES DEVIDAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, calculados sobre o excesso de execução REsp n. 1.134.186/RS (Tema 410 do STJ).

Sobre o depósito efetuado para garantia do juízo incide juros, correção monetária e as penalidades do art. 523, §1o, do CPC.
(AI 1004193-58.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 10
-
05
-
2023)

Ademais,
na Impugnação apresentada pelo agravante a discordância é quanto ao excesso de execução no importe de R$ 320,63 (I
D.
117168186
–
Pje
1°
grau), com o qual o advogado concordou com a subtração, referente aos seus honorários (
ID.
117884741 –
Pje
1° grau
).

Inclusive no final do pedido

da
Impugnação
, o agravante pede que seja acolhido o cálculo de R$ 17.336,96, ou seja, o valor apresentado pela agravada menos os R$320,63.

Diante da ausência de impugnação dos cálculos em relação à exequente Luciana Pereira de Freitas, fica homologado o valor apresentado na inicial
, conforme estabelecido na decisão.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024